Tribunal: TJDFT
Processo: 0737787-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737787-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SAMARA PINTO BELTRAO DE FARIA, SORAYA BELTRAO DE FARIA DIAS AGRAVADO: TATIANE SOARES MENDES DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Soraya Beltrão de Faria Dias e Samara Pinto Beltrão de Faria contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 63852991). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 4 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO